Tribunal: TJPA
Processo: 0014217-28.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014217-28.2012.8.14.0401

APELANTE/APELADO: MARCOS HENRIQUE SOUZA DE BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO I DO CÓDIGO PENAL
(REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. ADOÇÃO DA TEORIA DA
AMOTIO
OU
APPREHENSIO
. DESNECESSIDADE DE INVERSÃO MANSA E PACÍFICA DA
RES FURTIVA
. PRECEDENTES SUPERIORES. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

1 – A defesa pugna pelo reconhecimento da modalidade tentada pelo crime de roubo majorado na espécie, contudo, não há como atendê-lo, porquanto os Tribunais Superiores adotaram a teoria da
Amotio
ou
Apprehensio
, que se satisfaz com a mera inversão da posse da
res furtiva
, ainda que esta não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.

02 – Apelação conhecida e não provida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Marcos Henrique Souza de Brito, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime configurado no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal (redação anterior a
Lei nº 13.654/2018)
, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) de um salário-mínimo (
Num. 5968676 - Págs. 1 a 11).

Autos distribuídos nesta Corte sob minha relatoria (Num. 5968677 - Pág. 14).

As razões recursais voltaram-se à desclassificação para a modalidade tentada pelo crime de roubo majorado, pelo qual foi condenado o recorrente (
Num. 5968677 - Págs. 34 a 36
).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum
, do ato judicial ora recorrido (
Num. 5968677 - Págs. 41 a 43
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (
Num. 5968678 - Págs. 3 a 6
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

Pugna a defesa a desclassificação da modalidade de consumação pelo crime pelo qual foi o apelante condenado, que o seja na forma tentada, aduzindo que não percorreu todas as fases do
iter criminis
, sendo interrompido na etapa executória, visto que foi detido logo após subtrair o montante em dinheiro da vítima em sua loja, o que entendo não merecer acolhimento, pelos motivos que passarei a expor.

Conforme destacado na sentença, em juízo, a vítima Waldeci Rodrigues da Luz afirmou que (
Num. 5968676 - Pág. 3):

“estava em seu estabelecimento pelo turno da manhã, e iria fazer um pagamento a uma pessoa. Momentos antes dos fatos, chegou uma moça querendo saber informações se a vítima iria realizar o pagamento naquele dia para seu irmão, e, vinte minutos depois, chegaram os acusados anunciando o assalto.
Na oportunidade, os acusados levaram a quantia de R$ 25.000,00,
que seriam utilizados para o pagamento de mercadoria. Que um dos acusados portava arma de fogo, e que visualizou bem o rosto dos assaltantes. Que a vítima recuperou somente metade do dinheiro, e que desconfia que quinze mil reais sumiram depois da prisão dos acusados”.

Também foi destacado na sentença o depoimento, em juízo, da testemunha policial militar José Roberto Avelar Silva (Num. 5968676 - Pág. 4):

“afirmou que estava em deslocamento pela CTBEL para atender uma ocorrência no local. Chegando próximo, havia uma multidão e resolveu dar apoio à polícia militar que já estava no local apurando os fatos. Em perseguição, soube que um dos acusados pegou uma Van, e assim pegou um táxi com outro policial e saíram em perseguição ao suspeito,
que foi alcançado e detido na Cidade Velha em posse de dinheiro e arma. Que o detido foi o Marcos
. João Paulo foi somente visto na Delegacia pelo depoente. A quantia encontrada com o acusado não foi conferida pelo depoente, pois quem estava à frente da ação era a Polícia Militar, que fez a apreensão dos bens”.

Trago à lume, nesse contexto, a importância da palavra da vítima em crimes cometidos contra o patrimônio:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

No mesmo sentido o valor probante dos testemunhos policiais:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do material probatório da lide, entenderam comprovadas a autoria e a materialidade delitiva. Para que fosse possível a análise da pretensão absolutória, seria imprescindível o reexame dos elementos fáticos, o que não se admite na estreita via do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária. 2. O pedido de absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar a condenação implica no reexame aprofundado de todo o acervo fático- probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus ( AgRg no HC n. 650.949/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/10/2021). 3
. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes
. ( AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 716902 SP 2022/0001609-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2022)

Assim, conforme se afere do contexto fático-probatório coligido nos autos, a conduta criminosa do apelante se enquadra perfeitamente na modalidade consumada, tendo em vista que, mesmo por um breve espaço de tempo, o recorrente deteve a posse da quantia em valor subtraída do ofendido em sua loja.

Trata-se da mais clara aplicação da teoria da
amotio
, ou
apprehensio
, na qual o STF
(HC 135.674/PE, DJe 13/10/2016) e o STJ (AgInt no REsp 1.662.616/MG, DJe 25/09/2017) entendem que, para a consumação do delito de roubo, não há necessidade que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, ou que o agente detenha prolongada posse mansa e pacífica, sendo o bastante a mera inversão da posse do objeto fruto do crime.

Noutros termos, ainda que o agente venha a ser detido tão logo subtraia a vítima e o objeto seja recuperado, isto não tem o condão de afastar a efetiva consumação do delito.

Para ilustrar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL CP. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. PRECLUSÃO. ROUBO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 582 DESTA CORTE. REGIME FECHADO. MODUS OPERANDI. VIOLÊNCIA EMPREGADA NO DELITO E INVASÃO DE RESIDÊNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que o reconhecimento da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief. No caso em análise, a defesa não logrou demonstrar qual o prejuízo experimentado em razão da interceptação telefônica juntada aos autos, tendo o Juízo singular convertido o julgamento em diligência para manifestação da defesa, a qual teve acesso à mídia com as gravações e nada alegou em seguida, conforme o acórdão impugnado, restando preclusa a questão.
2. Do mesmo modo, não há como atender ao pleito de reconhecimento da forma tentada, porquanto esta Corte adotou a Teoria da Amotio ou Aprehensio, que se satisfaz com a inversão da posse, ainda que esta não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.
3. Embora a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, o regime fechado foi devidamente fundamentado pela instância ordinária, tendo em vista a maior gravidade do delito, evidenciada pelo modus operandi, visto que os agentes empregaram violência contra a vítima, além do fato de o crime ser cometido em uma residência, o que afasta a aplicação da Súmula n. 440 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 601323 SP 2020/0189101-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 25/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2021)

Por conseguinte, não há como se acolher o pleito defensivo, visto que a consumação do crime de roubo majorado restou cabalmente comprovada nos autos, não havendo que se falar em reconhecimento do crime na modalidade tentada, eis que afastada a posse da
res furtiva
da vítima pelo recorrente, ainda que por um breve espaço de tempo, consoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores.

Mantidos os termos em tela, analisei o processo dosimétrico efetuado, não tendo sido encontrada qualquer mácula que ensejasse revisão de ofício.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, acompanhando o parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 28/08/2023